Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PAGAMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO APÓS SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal.
2. Inviável a extinção do processo de execução de título extrajudicial após 6 (seis) meses de suspensão, concedido com base no acordo feito entre as partes, pois a dívida inicialmente foi parcelada em 60 prestações.
3. Recurso conhecido e provido.